Tribunal: TCU
Processo: 006.288/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 1/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13118/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.288/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adbiel Erick Serafim Andrade (XXX.216.754-XX); Adeilson Rogerio Silva Costa (XXX.415.954-XX); Adelita Staniski (XXX.171.509-XX); Adjardian Silva de Oliveira (XXX.598.480-XX); Adrian Souza dos Santos (XXX.570.242-XX); Adriana Cristina dos Santos (XXX.690.596-XX); Adriane Lins de Oliveira (XXX.375.854-XX); Adriano Junior Alves (XXX.298.629-XX); Adriano Silva de Lima (XXX.722.384-XX); Adriel Marques Carneiro (XXX.959.144-XX); Adrielle Dias Sampaio (XXX.804.334-XX); Adsson Rodrigues Nobrega (XXX.164.151-XX); Agatha Carolina Ferraz de Oliveira (XXX.700.266-XX); Aiana Santos de Miranda (XXX.805.715-XX); Alan Barbosa (XXX.599.244-XX); Alane da Silva Pereira (XXX.918.974-XX); Albino Antonio de Oliveira Junior (XXX.440.414-XX); Alerrandro Amabili Pontes da Silva (XXX.378.304-XX); Alessandra Alencar dos Anjos (XXX.459.302-XX); Alessandra Cristina de Castro dos Santos (XXX.437.806-XX); Alessandra Santos Lessa (XXX.990.194-XX); Alessandro Max (XXX.383.609-XX); Alex Campeche Dias (XXX.250.747-XX); Alex Junio de Souza (XXX.142.566-XX); Alex Timoteo da Silva (XXX.831.074-XX); Alexandre Carlos Sassim Neto (XXX.137.332-XX); Alexia Silva Estevam (XXX.030.736-XX); Aline de Paula Borges (XXX.905.207-XX); Allan Bosco da Silva (XXX.813.894-XX); Allan Fernandez Wanderley Pinheiro (XXX.609.422-XX); Altino Pedreira Macedo Neto (XXX.899.955-XX); Alvaro Buback Soares (XXX.561.467-XX); Alvaro de Souza Rego (XXX.733.906-XX); Alvino Pedrosa Ferreira (XXX.989.144-XX); Amanda Costa Pinto (XXX.523.846-XX); Amanda Diel Rodrigues (XXX.986.800-XX); Amanda Maria Moraes Charpinel (XXX.846.367-XX); Ana Amelia Maria Henrique da Silva Medeiros (XXX.090.068-XX); Ana Claudia Xavier de Amorim (XXX.707.614-XX); Ana Karoline de Carvalho Silva (XXX.157.214-XX); Ana Paula da Silva Araujo (XXX.241.904-XX); Ana Paula dos Santos Silva (XXX.198.152-XX); Anderson Barreto de Sena (XXX.602.034-XX); Anderson Erewerton Costa Santos (XXX.426.534-XX); Anderson Luiz de Siqueira Lopes (XXX.993.314-XX); Andre Alves de Moraes (XXX.533.896-XX); Andre Luiz Franco Duarte (XXX.154.429-XX); Andreia Campos Maia (XXX.930.456-XX); Andressa Vieira Farias (XXX.524.889-XX); Andrey Solano Becker (XXX.066.221-XX); Andrezza Emanuella Oliveira Silva (XXX.647.614-XX); Andriano Nazare Cordeiro (XXX.925.792-XX); Anna Karolina Martins Santos Marinho (XXX.956.357-XX); Antenor Ferreira da Silva Neto (XXX.192.334-XX); Antonio Aleffy da Costa Oliveira (XXX.444.024-XX); Antonio Pereira de Sousa Junior (XXX.613.931-XX); Antonio Severino de Almeida Neto (XXX.428.204-XX); Ariston Silva Amaral (XXX.702.092-XX); Arthur Mendes Santiago (XXX.447.444-XX); Arthur Moreno Machado (XXX.023.287-XX); Arthur Tavares de Aquino Minin (XXX.736.164-XX); Artur Camelo Veras Sobrinho (XXX.983.894-XX); Artur Ramon Nascimento dos Santos (XXX.467.924-XX); Artur Victor de Lima (XXX.407.974-XX); Atila Ribeiro Kunzler Machado Marques (XXX.197.212-XX); Augusto Miranda Pimentel Silva (XXX.644.084-XX); Aurora Maria Porto de Araujo Barreto (XXX.936.164-XX); Aylana Carolina Vicente Teixeira (XXX.797.787-XX); Barbara Carvalho Santos (XXX.331.489-XX); Barbara Luiza Araujo Valenca (XXX.077.034-XX); Barbara Luiza Xavier de Faria (XXX.728.791-XX); Beatriz de Oliveira Evaristo (XXX.362.294-XX); Beatriz dos Santos Ferreira Cavalcante (XXX.022.584-XX); Benedita Campos Soares (XXX.877.642-XX); Bibiana Soeiro (XXX.346.149-XX); Braulyw Monteiro da Silva Leite (XXX.870.634-XX); Brena Rafaella Nascimento e Silva (XXX.174.444-XX); Brenda Elaine Lima Moojen (XXX.001.772-XX); Breno Henrique Mesquita Braga (XXX.876.596-XX); Breno Pereira Souza (XXX.997.046-XX); Bruna Cardoso Francelino (XXX.542.894-XX); Bruna Francielly Lacerda Cavalcante (XXX.169.404-XX); Bruna Lais Nascimento Lima (XXX.050.744-XX); Bruno Candido Bezerra (XXX.025.764-XX); Bruno Coelho Costa (XXX.854.365-XX); Bruno Lorran Lima Alves (XXX.450.164-XX); Bruno Luiz Ramos Santana (XXX.549.732-XX); Bruno Rodrigues Maracaja (XXX.545.084-XX); Bruno Sena Abreu (XXX.332.672-XX); Bruno de Carvalho Felix (XXX.203.774-XX); Bruno de Moura Luz Filho (XXX.888.414-XX); Caio Barbosa Nogueira (XXX.160.303-XX); Caio Cesar Alves de Lima (XXX.269.264-XX); Caio Italo Oliveira de Morais (XXX.037.832-XX); Caio Rodrigo Silva de Araujo (XXX.594.694-XX); Caio Victor Araujo Campos (XXX.792.394-XX); Caio Victor Macedo Santiago (XXX.900.562-XX); Camila Ribeiro Cardoso dos Santos (XXX.547.184-XX); Camila Rodrigues Teixeira (XXX.846.069-XX); Camila Sander Klein (XXX.929.320-XX); Camila de Paula (XXX.713.966-XX); Camilla Silva dos Santos (XXX.589.284-XX); Carliane Silva de Lima (XXX.990.012-XX); Carlos Alberto da Encarnacao Junior (XXX.368.022-XX); Carlos Augusto Campos (XXX.037.600-XX); Carlos Augusto Penha Gester (XXX.891.032-XX); Carlos Cainan Claudino Gomes (XXX.997.234-XX); Carlos Eduardo Cecchin (XXX.602.639-XX); Carmelita Maraslis Gontijo (XXX.615.326-XX); Carmem Julia Sant Anna de Oliveira (XXX.056.254-XX); Cassiano Amorim Araujo (XXX.569.686-XX); Cassius Marcelus Tales Marcusso Bernardes de Brito (XXX.916.379-XX); Christian Emanoel de Oliveira Batista (XXX.278.914-XX); Cicero Guilhermino dos Santos (XXX.203.724-XX); Cintia Alvino da Luz Pereira (XXX.286.194-XX); Clara Beatriz Correia Souza (XXX.418.304-XX); Claudejamerson da Silva Neves (XXX.405.844-XX); Claudio Gomes de Lima Junior (XXX.930.534-XX); Claudio da Silva Oliveira (XXX.473.685-XX); Clayton Jose Bezerra (XXX.697.964-XX); Cleber Sampaio Costa e Silva (XXX.588.396-XX); Cristian Douglas Nobre Araujo da Silva (XXX.205.934-XX); Cristiane Boes de Oliveira (XXX.631.320-XX); Cristiane Leite Gouvea (XXX.665.717-XX); Cristiane de Cassia Soares (XXX.675.931-XX); Cristina Alessandra de Melo Morale (XXX.382.756-XX); Dafiny Maria Santos de Assis (XXX.405.194-XX); Damares Lima Batista (XXX.322.634-XX); Daniel Cabral Loyola (XXX.924.096-XX); Daniel Ferreira Veras (XXX.856.704-XX); Daniel Leite de Figueiredo (XXX.888.504-XX); Daniel Luiz Rodrigues (XXX.982.366-XX); Daniel Pimentel Azevedo Filho (XXX.417.414-XX); Daniel da Silva Pereira (XXX.811.032-XX); Daniel de Sousa Tulher (XXX.393.016-XX); Daniela Lessa Barreto (XXX.738.887-XX); Daniela Maria de Araujo (XXX.277.424-XX); Danielle Cunha da Silva (XXX.238.872-XX); Danielle Rosa Batista Lima (XXX.978.644-XX); Daniely de Barros Barbosa (XXX.075.274-XX); Danillo Jose Cezar Ribeiro (XXX.573.584-XX); Danilo Matheus da Silva (XXX.216.544-XX); Darlingson de Lima de Souza (XXX.412.554-XX); Darlyson Sidney de Assis Nunes (XXX.499.114-XX); Davi Nunes da Silva (XXX.303.852-XX); David Judson Costa Farias (XXX.023.396-XX); Davison Klener Ramos e Silva (XXX.621.532-XX); Debora Claudia da Silva (XXX.157.684-XX); Debora Cristine Silva (XXX.820.616-XX); Debora Justino dos Santos (XXX.853.784-XX); Denis Nascimento da Silva (XXX.141.724-XX); Deyvison dos Santos Pereira (XXX.830.437-XX); Diago Jose Aguiar Silva (XXX.133.016-XX); Dianna de Lima Medeiros (XXX.497.094-XX); Diego Araujo Cabral (XXX.231.884-XX); Diego Farias Correia (XXX.522.924-XX); Diego Lisboa Neto Cavalcante (XXX.186.694-XX); Diego Manoel Pereira (XXX.739.039-XX); Diego Prestes Loreto (XXX.116.010-XX); Diego de Lima Nogueira (XXX.380.044-XX); Diogo Leite Nascimento Martins (XXX.858.494-XX); Diogo Nunes da Rocha Fortes (XXX.647.314-XX); Diogo Ranulfo Silva do Carmo (XXX.992.814-XX); Diogo da Silva Santos (XXX.226.794-XX); Diulia Dantas de Andrade (XXX.116.024-XX); Douglas Daniel de Lima (XXX.578.954-XX); Douglas Henrique Roza Julio (XXX.018.466-XX); Douglas da Costa Nobre (XXX.488.918-XX); Eder Jalison Lopes Oliveira (XXX.724.904-XX); Edilson Cavalcante de Oliveira Junior (XXX.603.884-XX); Edina de Fatima Sperandio Sampaio (XXX.533.437-XX); Ediones Ehrich Nogueira (XXX.138.494-XX); Edmilson Balduino Marinho Junior (XXX.975.009-XX); Ednaldo dos Santos Pereira (XXX.356.294-XX); Eduarda Cristina Dantas Brasil (XXX.411.714-XX); Eduardo Chagas Batista (XXX.639.344-XX); Eduardo Robson da Silva (XXX.543.509-XX); Elaine Aparecida Felix de Oliveira (XXX.516.826-XX); Elane de Farias Pantoja (XXX.881.772-XX); Elis Elaine Vieira Miranda (XXX.917.798-XX); Elisangela Borga (XXX.509.039-XX); Elisangela Regina Machado dos Santos (XXX.554.878-XX); Eliton Lima dos Santos (XXX.673.344-XX); Ellen Souza Caetano (XXX.887.576-XX); Elmer Giovani Egoavil Llanos (XXX.336.108-XX); Elton Fernandes Moura de Lima (XXX.393.764-XX); Elvis Vazzoler Areias (XXX.125.247-XX); Emanoel Mariano da Silva Junior (XXX.384.014-XX); Emanuel Chaves Vasconcelos Braz (XXX.325.932-XX); Emanuella Kelly dos Santos (XXX.027.614-XX); Emily Mayara da Silva Cruz (XXX.972.514-XX); Enio Jose de Freitas Stoque Junior (XXX.074.626-XX); Erick Sandeney Rodrigues de Lima (XXX.508.304-XX); Erikles Alves Tertuliano (XXX.757.325-XX); Ermando Timotio de Sousa Filho (XXX.353.344-XX); Ernesto Vieira Souza Junior (XXX.248.632-XX); Esau Dantas de Medeiros (XXX.705.494-XX); Espedito dos Santos Junior (XXX.500.184-XX); Etelvina Maria Borges Sousa (XXX.951.802-XX); Euclides Ferreira Dias Neto (XXX.061.904-XX); Eustacio Jose do Nascimento Junior (XXX.820.504-XX); Everton Almeida Queiroz Junior (XXX.533.574-XX); Everton Luiz da Silva Oliveira (XXX.008.847-XX); Everton Michael de Lima Silva (XXX.249.674-XX); Evilyn Gama Pereira (XXX.480.057-XX); Fabiana Marciano Carlos Sevidani (XXX.159.169-XX); Fabiane Cristine Dias (XXX.096.846-XX); Fabiano Rodolfo (XXX.361.049-XX); Fabio Cardoso Bernardo da Silva (XXX.704.664-XX); Fabio Cunha Caldeira (XXX.582.028-XX); Fabio Hermano de Sa Lopes (XXX.330.354-XX); Fabio Ribeiro de Souza (XXX.570.473-XX); Fabricia Eduarda Moura Torres (XXX.639.306-XX); Fatima dos Santos Silva (XXX.464.434-XX); Felipe Batista da Silva (XXX.777.218-XX); Felipe Carvalhal Moitinho (XXX.569.315-XX); Felipe Gonzaga de Sousa Neto (XXX.058.214-XX); Felipe Jose Oliveira dos Santos (XXX.438.814-XX); Felipe Mitraud Fernandes (XXX.344.366-XX); Felipe Ribeiro Dantas Maia (XXX.894.604-XX); Felipe do Rosario Brito (XXX.893.072-XX); Fernanda Morais do Nascimento (XXX.352.744-XX); Fernanda Ribeiro Vilas Boas Leite (XXX.928.596-XX); Fernanda Silva Lima Pinheiro (XXX.092.388-XX); Fernando Ferreira Victorino dos Santos (XXX.598.564-XX); Fernando Vargas Martins (XXX.260.253-XX); Fernando da Costa Cruz (XXX.386.812-XX); Filipe Souza Maia (XXX.400.782-XX); Flavia Cahete Lopes (XXX.099.517-XX); Flavia Camara Varela (XXX.959.404-XX); Flavio Henrique Paiva Vieira (XXX.425.996-XX); Francisco Alves Filho (XXX.363.384-XX); Francisco Diogo Lima Goncalves (XXX.072.877-XX); Francisco Jardel de Moura Galvao Viana (XXX.050.222-XX); Francisco Junior Souza Albuquerque (XXX.933.353-XX); Francisney Henrique Balbino Ferreira (XXX.540.376-XX); Francois Cevert Felipe da Costa (XXX.672.224-XX); Gabriel Allen de Alexandria Souto (XXX.461.444-XX); Gabriel Cavina (XXX.445.489-XX); Gabriel Cordeiro do Vale Silva (XXX.401.294-XX); Gabriel Gadelha Ferreira de Lima (XXX.578.504-XX); Gabriel Gaspar Teles de Brito (XXX.240.984-XX); Gabriel Marques Lima Sousa (XXX.357.394-XX); Gabriel Neumann (XXX.421.380-XX); Gabriel Nogueira Cunha (XXX.879.042-XX); Gabriel Pereira Gomes (XXX.883.744-XX); Gabriel Rodrigo Bin (XXX.290.099-XX); Gabriel Soares Eduardo (XXX.698.889-XX); Gabriel Thiago de Almeida Rocha (XXX.123.232-XX); Gabriel Vitor da Silva Chagas (XXX.491.316-XX); Gabriel de Sousa Sgarbi (XXX.939.998-XX); Gabriel dos Santos Muniz Barbosa (XXX.681.114-XX); Gabriela Guerini (XXX.126.627-XX); Gabriela Regina Kuhnen Mello (XXX.612.489-XX); Gabriela Teixeira Silva (XXX.183.657-XX); Gabriela de Souza Silva (XXX.215.044-XX); Gabriele Souza Ribeiro (XXX.403.178-XX); Gabrielle Lins Bezerra (XXX.591.464-XX); Gabrielle Piezzoti Oliveira (XXX.412.629-XX); Gabrielly de Freitas Santos Pimenta (XXX.309.626-XX); Gardenia Figueiredo Gomes (XXX.063.942-XX); Geane Rosa (XXX.486.079-XX); Geneci Couto da Silva Filho (XXX.921.267-XX); Genesis Iago dos Santos Leal (XXX.846.914-XX); Geomagno Gomes de Queiroz (XXX.890.434-XX); Geovani Nunes Nogueira (XXX.428.102-XX); Germano Lucio Fernandes (XXX.843.086-XX); Gerson Dias da Luz Sousa (XXX.188.011-XX); Giannielyson Muniz Rodrigues (XXX.130.624-XX); Giovanni Tosi Neto (XXX.574.838-XX); Glauce de Fatima Miranda (XXX.702.404-XX); Glaucio Manoel do Nascimento (XXX.714.864-XX); Gleiciele Caroline Alves Leandro (XXX.507.456-XX); Gliner Dias Alencar (XXX.733.784-XX); Guilherme Henrique Gobbi (XXX.904.578-XX); Guilherme Rodrigues Silva Santos (XXX.723.566-XX); Guilherme Santos Freire da Silva (XXX.999.524-XX); Gustavo Enrique Carvajal Yantani (XXX.114.239-XX); Gustavo Gaio Baptista (XXX.572.529-XX); Gustavo Jordan Ferreira Alves (XXX.931.532-XX); Gustavo Priante Cardoso (XXX.467.148-XX); Haniel Guimaraes Silva (XXX.160.463-XX); Heberson Cavalcanti de Souza Junior (XXX.124.414-XX); Hemilly Campos Silva (XXX.254.527-XX); Henri do Nascimento Madruga (XXX.920.459-XX); Henrico Henry Rocha Tavares (XXX.701.484-XX); Hercules de Araujo Silva (XXX.409.914-XX); Hugo Francisco da Silva Franca (XXX.961.314-XX); Hugo Tavares do Monte (XXX.991.084-XX); Ianara Meneses de Brito (XXX.557.724-XX); Ianny Carla da Silva Melo (XXX.306.414-XX); Ida Porto de Oliveira (XXX.355.714-XX); Igor Vinicius Sartorato (XXX.727.279-XX); Igor dos Santos Lucas (XXX.788.177-XX); Ilana Maria da Silva Santos (XXX.298.684-XX); Indira Nonato Cruz (XXX.722.986-XX); Irvaine Assis de Albuquerque Cruz (XXX.771.724-XX); Isaac Sampaio (XXX.813.356-XX); Isadora Barros Moura de Carvalho (XXX.662.324-XX); Italo Aguiar de Siqueira (XXX.973.615-XX); Italo Anderson Duarte Nunes (XXX.282.034-XX); Italo Emanuel Peixoto Marcelino (XXX.573.084-XX); Iury dos Santos Amorim (XXX.947.012-XX); Izabelle Maria Rodrigues Alves (XXX.700.704-XX); Jacione Pereira de Araujo (XXX.988.134-XX); Jackson Breno Nascimento Oliveira (XXX.161.893-XX); Jackson Guedes Fixina (XXX.464.784-XX); Jade Santos Oliveira (XXX.250.324-XX); Jaina Rissa da Silva (XXX.111.394-XX); Jaine da Cruz Silva (XXX.368.524-XX); Jair Albuquerque Maciel (XXX.137.752-XX); Janaina Souza Costa de Araujo (XXX.745.604-XX); Janaina de Fatima Fontes dos Santos (XXX.078.054-XX); Jardean Fernandes do Nascimento (XXX.460.864-XX); Jatniel Santos da Cunha (XXX.215.644-XX); Jean Carlo Josviak Fabrin (XXX.324.849-XX); Jefferson Lopes de Lima (XXX.719.994-XX); Jefferson Manoel da Silva (XXX.455.454-XX); Jefferson da Silva Santos (XXX.609.684-XX); Jennefer Cardoso e Silva (XXX.759.742-XX); Jennyffer Lorranny Alves Silva (XXX.764.896-XX); Jesmylee Montana Correa (XXX.791.892-XX); Jessica da Silva Salu (XXX.488.784-XX); Jessica de Moura Faria (XXX.843.871-XX); Jhonatan Henrique de Souza Gama (XXX.114.177-XX); Jhonatas Santos Moreira (XXX.503.667-XX); Joana Pereira Alves (XXX.672.424-XX); Joao Davysson da Silva Lima (XXX.954.414-XX); Joao Felipe Fortes Silva (XXX.127.860-XX); Joao Guilherme Berardi Emerenciano (XXX.547.464-XX); Joao Lucas Lopes de Lima (XXX.380.664-XX); Joao Lucas Silva (XXX.515.794-XX); Joao Luiz Antonio Tiburcio (XXX.774.566-XX); Joao Paulo Tenorio da Silva (XXX.242.624-XX); Joao Pedro Pereira Pessoa (XXX.549.856-XX); Joao Tige Guerra Duarte (XXX.795.368-XX); Joao Victor Ribeiro Luna Cavalcante (XXX.236.784-XX); Joao Victor de Oliveira Araujo (XXX.282.244-XX); Joao Vitor de Sousa Britto (XXX.101.034-XX); Jobson Bruno Almeida Aquino (XXX.874.446-XX); Joelma Marques Brito dos Santos (XXX.367.674-XX); Joice Conceicao dos Santos (XXX.938.636-XX); Jonas Samuel da Silva (XXX.347.284-XX); Jonatas Melo de Carvalho (XXX.231.027-XX); Jonathas Miranda de Souza (XXX.382.176-XX); Jose Almiro Avila Oliveira Santos Junior (XXX.000.145-XX); Jose Anderson dos Santos Feitosa (XXX.909.144-XX); Jose Andrier da Cunha Nunes (XXX.304.234-XX); Jose Carlos Batista da Costa (XXX.168.714-XX); Jose Cicero Ferreira Torres (XXX.898.664-XX); Jose Daniel do Nascimento Silva (XXX.112.784-XX); Jose Djalma Oliveira Moraes Junior (XXX.203.914-XX); Jose Ewerton Gomes da Graca Cunha (XXX.455.344-XX); Jose Francisco da Silva (XXX.323.674-XX); Jose Heitor Barbosa (XXX.259.814-XX); Jose Marcos Silva do Nascimento (XXX.317.244-XX); Jose Maria de Jesus Oliveira (XXX.000.222-XX); Jose Mauricio da Silva (XXX.967.784-XX); Jose Rafael Vilela da Silva (XXX.797.929-XX); Jose Valfrido Silva Cezar Neto (XXX.539.584-XX); Jose Vinicius de Sousa Florencio (XXX.163.534-XX); Joselene Francisca Dias (XXX.920.217-XX); Josivan Martin Sabino da Silva (XXX.602.834-XX); Joziane Nunes da Silva (XXX.765.426-XX); Jucilene dos Santos Almeida (XXX.369.824-XX); Julia Camila de Barros Lins (XXX.546.704-XX); Julia Campos Assuncao (XXX.012.044-XX); Juliana Carneiro do Nascimento (XXX.932.743-XX); Juliana Correia da Silva Lima (XXX.418.114-XX); Juliana Gabriela da Silva Pinheiro Borges (XXX.474.154-XX); Juliana da Silva Santos (XXX.152.404-XX); Juliane Cardoso (XXX.778.599-XX); Julie Andrade Almeida (XXX.846.456-XX); Junio de Farias Ferreira (XXX.688.721-XX); Juracy Galvao Barros Neto (XXX.374.392-XX); Jussara Kelle da Fonseca (XXX.383.706-XX); Jussara Roberta de Freitas Silva (XXX.295.597-XX); Kalyne da Silva Veloso (XXX.114.694-XX); Karina Fabiana da Silva (XXX.223.514-XX); Karina Marcela Santos Batista (XXX.263.264-XX); Karolina Batista da Silva (XXX.122.974-XX); Kauane Kelly Oliveira dos Anjos (XXX.929.874-XX); Kayky dos Santos Brito (XXX.670.364-XX); Kayonaria Kardenia Alves da Costa Gomes (XXX.879.664-XX); Kevin Almeida Lopes (XXX.526.164-XX); Kheimely Pedrinha Barros Perez (XXX.419.362-XX); Kinrley Amorim de Paula (XXX.550.312-XX); Ladilene Alves Negri (XXX.812.121-XX); Laercio Cleidson Bezerra (XXX.451.544-XX); Laercio Elias de Lira Neto (XXX.627.594-XX); Laiene Goncalves Costa (XXX.242.632-XX); Lailo Jeiciano Carvalho (XXX.172.544-XX); Lara Cypriano Bersot (XXX.788.127-XX); Larissa Cristina Terto da Silva (XXX.721.094-XX); Laryssa Bryd Gomes de Sousa (XXX.587.564-XX); Laura Moreira Costa (XXX.423.416-XX); Lavnis Fernandes Moreira (XXX.248.864-XX); Leandro Barbosa Ferreira (XXX.681.088-XX); Leandro Henrique de Oliveira Andrade (XXX.228.754-XX); Leandro Machado (XXX.597.429-XX); Leon Dias Santos (XXX.879.852-XX); Leonardo Afonso Mendes (XXX.131.731-XX); Leonardo Favato Lorenzoni (XXX.053.757-XX); Leonardo Ferreira da Silva (XXX.263.534-XX); Leonardo Ronny Fernandes (XXX.447.134-XX); Leonardo Vinicius Lopes de Mendonca (XXX.079.584-XX); Leticia Duarte Pereira (XXX.863.371-XX); Leticia Graziela Rosa Jacome (XXX.273.853-XX); Leticia Rodrigues de Moraes (XXX.707.108-XX); Liara Lira da Costa (XXX.218.054-XX); Lilian Carla Santos de Pontes (XXX.244.964-XX); Linizia Ferreira da Silva (XXX.024.344-XX); Lisandra Cristina da Silva (XXX.347.864-XX); Lismar Fatima Silva Felix (XXX.841.646-XX); Lohanna de Oliveira Correia (XXX.053.257-XX); Lorena Sotero Rodrigues Guimaraes (XXX.934.126-XX); Lorival Coelho Junior (XXX.089.969-XX); Luana Paola Melo Teixeira Reis (XXX.121.756-XX); Lucas Alexandre de Lima Gomes (XXX.617.304-XX); Lucas Caetano de Mendonca (XXX.140.169-XX); Lucas Dantas Barros (XXX.139.044-XX); Lucas Fernandes Gomes da Silva (XXX.761.324-XX); Lucas Gutemberg Ribeiro Pereira (XXX.884.764-XX); Lucas Jose Nascimento da Silva (XXX.714.874-XX); Lucas Mateus Lopes da Silva (XXX.679.744-XX); Lucas Rodrigues Prosperi Ayala (XXX.205.366-XX); Lucas Rodrigues de Alencar (XXX.240.574-XX); Lucas Santiago Nunes Rocha (XXX.764.044-XX); Lucas Silva Pedrosa (XXX.409.774-XX); Lucas Souza Gomes (XXX.165.294-XX); Lucas da Silva Freitas (XXX.894.734-XX); Lucas de Paula Polido (XXX.991.676-XX); Lucas dos Santos Caldas (XXX.480.755-XX); Luci Ana Almeida Rodrigues (XXX.432.906-XX); Luciana Bestetti Goncalves (XXX.745.980-XX); Luciana Dias da Silva (XXX.971.597-XX); Luciana Macedo Ramos (XXX.408.686-XX); Luciana Moreira de Oliveira (XXX.301.956-XX); Luciane de Oliveira Santos Maciel (XXX.158.979-XX); Luciano Pereira Anselmo (XXX.897.906-XX); Lucille Azevedo de Medeiros (XXX.187.064-XX); Lucineia da Silva Batista (XXX.292.457-XX); Lucio Oliveira Leite (XXX.647.244-XX); Luis da Silva Fragoso (XXX.011.934-XX); Luiz Cezar Franco Morais (XXX.281.483-XX); Luiz Eduardo Santos Vieira (XXX.413.616-XX); Luiz Eduardo de Oliveira Costa (XXX.077.102-XX); Luiz Henrique Queiroz Bezerra (XXX.376.334-XX); Luiz Philipe Tibau Montagnini (XXX.080.659-XX); Lumara Eva Cordeiro da Silva (XXX.362.723-XX); Machline Martins Magalhaes (XXX.196.086-XX); Magdielson Henrique da Silva (XXX.170.984-XX); Maikel Goncalves Magalhaes (XXX.852.836-XX); Makson Miguel Porfirio da Silva (XXX.402.824-XX); Manoel dos Santos Junior (XXX.520.694-XX); Manuel Meireles da Silva Neto (XXX.560.374-XX); Mara Raquel de Oliveira Rodrigues (XXX.111.973-XX); Mara Regina de Oliveira Lima (XXX.599.956-XX); Marcela Costa do Nascimento (XXX.056.554-XX); Marcellus Vinicius Antunes de Oliveira (XXX.546.879-XX); Marcelo Berwanger (XXX.854.759-XX); Marcelo Cristiano Argenta (XXX.997.900-XX); Marcelo Pebles Gomes Pinto (XXX.948.382-XX); Marcelo Ramalho da Silva (XXX.337.314-XX); Marcelo de Lima Queiroz (XXX.543.774-XX); Marcia Maria de Souza (XXX.378.304-XX); Marcio Roberto de Oliveira (XXX.396.509-XX); Marco Antonio Ferreira da Silva (XXX.683.586-XX); Marco Antonio da Silva Filho (XXX.052.634-XX); Marco Antonio de Andrade Pinto (XXX.540.814-XX); Marcos Thiago Bezerra Santiago (XXX.992.787-XX); Marcos Vicente de Sousa (XXX.425.794-XX); Marcos de Barros Dantas (XXX.062.858-XX); Marcus Vinicius Souza Soares (XXX.164.584-XX); Margarete Fantini Barbosa (XXX.491.706-XX); Maria Alice Agostinho dos Santos (XXX.670.404-XX); Maria Carolina Lins da Costa Silva (XXX.910.644-XX); Maria Clara de Souza Pflieger (XXX.758.344-XX); Maria Eduarda Anacleto de Franca (XXX.645.494-XX); Maria Eduarda Ferreira de Paiva (XXX.455.444-XX); Maria Eugenia Vieira Xavier (XXX.737.364-XX); Maria Goreth Meira de Melo (XXX.697.772-XX); Maria Jessica Bezerra Guilherme (XXX.163.844-XX); Maria Jose dos Santos Nascimento (XXX.785.244-XX); Maria Julia Paradiso de Lima Marinho (XXX.650.614-XX); Maria Lara da Silva Oliveira (XXX.937.354-XX); Maria Leticia Venancio Resende (XXX.284.096-XX); Maria Luisa Gomes da Silva (XXX.602.615-XX); Maria Tania Alves Cabral (XXX.774.184-XX); Maria Zilda Rodrigues Matias (XXX.839.956-XX); Maria da Penha de Carvalho Albuquerque Melo Maia de Oliveira (XXX.419.824-XX); Mariana Aparecida Felicio de Araujo (XXX.396.136-XX); Mariana Cavalcante Lins (XXX.471.814-XX); Mariana Maia Carneiro de Souza Castro (XXX.322.644-XX); Mariana Pires Ribeiro (XXX.186.619-XX); Mariana Rivelo Rodrigues de Melo (XXX.860.105-XX); Mariana de Fatima Farias Ferro (XXX.257.204-XX); Mariane Carine dos Santos Silva (XXX.216.324-XX); Marileia Gomes Barbosa (XXX.260.097-XX); Marilia Maganhati Fadel (XXX.061.169-XX); Marilia Mendes Ribeiro (XXX.857.314-XX); Marina dos Reis Peres de Andrade (XXX.778.826-XX); Marinho Francisco da Costa (XXX.089.626-XX); Marllom Fonseca Alencar de Oliveira (XXX.039.561-XX); Mateus Ciscon Fonseca (XXX.748.879-XX); Mateus Samico Simon (XXX.649.814-XX); Matheus Augusto Dias (XXX.560.006-XX); Matheus Henrique Mendes Pereira (XXX.727.296-XX); Matheus Jose Goncalez da Silva (XXX.620.309-XX); Matheus Junio Alves de Lima Silva (XXX.941.156-XX); Matheus Mouzinho Moda Santos (XXX.717.922-XX); Matheus Souza Monteiro (XXX.327.057-XX); Max Miller Uga Luna (XXX.437.044-XX); Mayara Virginia da Silva Pereira (XXX.941.023-XX); Melry Aguiar Sousa de Vasconcelos (XXX.174.112-XX); Merilane Pires Coelho (XXX.250.623-XX); Michael Cris da Silva Bonfim (XXX.710.982-XX); Michael Henrison Barbosa de Oliveira (XXX.094.624-XX); Michael Pereira Neves (XXX.592.138-XX); Michel William Carvalho Myers (XXX.204.114-XX); Miguel Teodoro Ferreira (XXX.740.140-XX); Mikael Nunes Bronzeado (XXX.641.804-XX); Milena Beatriz Primavera Moreira Leitao (XXX.227.051-XX); Milena Miranda Macedo (XXX.696.602-XX); Milena da Silva Medeiros (XXX.876.164-XX); Milene dos Santos Silva (XXX.084.756-XX); Millena Lorenzi Morais (XXX.025.600-XX); Mirian Aparecida Batista (XXX.257.546-XX); Morgan da Silva Peixoto (XXX.788.464-XX); Muriel Everton Alves Oliveira (XXX.939.016-XX); Myckaell Vinicius Ribeiro Santos (XXX.640.544-XX); Naender Guimaraes Cunha Oliveira (XXX.371.076-XX); Narines Miranda Nunes (XXX.856.777-XX); Natalia Aparecida Pereira Fonseca Xavier (XXX.822.366-XX); Natalia Nunes de Farias (XXX.165.124-XX); Natalia Rodrigues Guedes Gondim (XXX.911.664-XX); Natalia da Silva Castro (XXX.019.027-XX); Natan Vieira Moreira (XXX.435.216-XX); Nathasha Dambrozio Lourenco (XXX.989.427-XX); Natureza Maria Gomes Moreira (XXX.361.562-XX); Nemer Elias (XXX.906.516-XX); Ney Pimentel Targino de Oliveira (XXX.719.674-XX); Nicolas Carvalho Soares (XXX.120.587-XX); Nicolas Macedo dos Santos (XXX.559.344-XX); Nicolas de Souza Mota (XXX.195.084-XX); Nivia de Souza Coutinho Carminati (XXX.067.227-XX); Norton Ribeiro Timoteo Pereira (XXX.066.326-XX); Osvaldo Caetano de Souza Netto (XXX.044.785-XX); Otavio Augusto Valentim de Araujo (XXX.607.847-XX); Ozias Santos da Silva (XXX.852.544-XX); Paloma Nunes da Conceicao Nobre (XXX.784.917-XX); Pamela Mariane da Gama Melo (XXX.178.362-XX); Patricia Aparecida Coelho (XXX.843.836-XX); Patricia Vieira de Oliveira Lima (XXX.049.426-XX); Patricia da Silva Alexandre (XXX.100.094-XX); Paula Iracema Rodrigues dos Santos (XXX.664.392-XX); Paula Marianne Correia (XXX.833.644-XX); Paulo Eduardo Silva de Oliveira (XXX.382.844-XX); Paulo Fernandes Coelho (XXX.920.776-XX); Paulo Henrique da Silva Junior (XXX.322.738-XX); Paulo Miguel da Silva Junior (XXX.983.294-XX); Paulo Ramiro dos Santos Filho (XXX.808.884-XX); Paulo Roberto de Oliveira Junior (XXX.422.304-XX); Paulo Rubens Lucena Martins (XXX.310.254-XX); Paulo Vinicius Peixoto Menezes (XXX.614.774-XX); Pedro Henrique Lira Garcia (XXX.990.354-XX); Pedro Henrique Rodrigues Faustino (XXX.239.277-XX); Pedro Inacio Vasconcelos Melo (XXX.613.077-XX); Pedro Rafael Alencar da Silva (XXX.737.053-XX); Pedro Thiago Revoredo Aires (XXX.693.844-XX); Pedro Victor Bezerra Targino (XXX.042.444-XX); Pedro Vinicius Teixeira de Araujo (XXX.089.014-XX); Philipy Borges Paulo (XXX.305.800-XX); Poliana Silva Oliveira (XXX.501.996-XX); Poline Cintia Amorim de Barros (XXX.524.784-XX); Potiara Paula de Paiva Modesto (XXX.650.736-XX); Priscila Gomes de Araujo (XXX.511.742-XX); Priscila Lucas Antunes (XXX.557.339-XX); Rafael Bispo de Souza (XXX.487.534-XX); Rafael Neves Pereira (XXX.330.142-XX); Rafael Orlando Batista dos Santos (XXX.872.194-XX); Rafael Salume Mati (XXX.713.346-XX); Rafael da Silva Santos (XXX.597.684-XX); Rafaela Luzia Silva Lopes (XXX.487.386-XX); Rafaela Maritha Araujo Paraense (XXX.157.072-XX); Rafaelly Paulino Lima de Souza (XXX.557.413-XX); Raissa Lorena do Carmo Nascimento (XXX.780.757-XX); Raissa Oliveira de Melo Dantas (XXX.682.284-XX); Ramoim Beledelli Pase (XXX.468.770-XX); Raphael Vieira Miranda (XXX.319.015-XX); Raquel Almeida Ramos Celes (XXX.376.793-XX); Rauany Jucila Zacarias da Silva (XXX.660.384-XX); Rayssa de Aquino Gomes (XXX.719.594-XX); Rebeca Seidler Freire (XXX.049.476-XX); Rejane Silva de Lima (XXX.401.774-XX); Rejane da Silva Lira (XXX.242.874-XX); Renan Dias Goncalves (XXX.649.139-XX); Renan Duarte Gomes Mariano (XXX.928.367-XX); Renan Franca Campelo (XXX.355.774-XX); Renata Aragao Moreira da Silva (XXX.078.574-XX); Renata Baia Rodrigues (XXX.859.542-XX); Renata Soares da Silva (XXX.640.084-XX); Ricardo Neves Moreira (XXX.459.276-XX); Rita Peixoto de Oliveira (XXX.007.196-XX); Rita de Cassia Dutra Monteiro (XXX.041.254-XX); Roany Conceicao Batista (XXX.300.377-XX); Robert Bruno Ribeiro (XXX.144.919-XX); Roberto Ricele Ferreira Ribeiro (XXX.115.906-XX); Robson Carlos Barros Guedes (XXX.997.532-XX); Rodrigo Aranda dos Santos (XXX.938.874-XX); Rodrigo Chevrand Netto (XXX.953.496-XX); Rodrigo Magalhaes Pereira (XXX.876.362-XX); Rodrigo Martins dos Santos (XXX.820.534-XX); Rodrigo Moreira Pacheco (XXX.875.701-XX); Rogeria Emico Yabushita (XXX.228.629-XX); Rogerio Lomeu da Silva (XXX.858.236-XX); Rogerio Teixeira Cathala de Carvalho (XXX.690.598-XX); Rogerio de Freitas Canario Junior (XXX.136.064-XX); Romulo dos Reis Ramos (XXX.380.714-XX); Ronaldo Borges de Andrade (XXX.851.104-XX); Ronaldo Rodrigues de Melo Junior (XXX.989.464-XX); Ronaldo de Sousa Santos (XXX.033.392-XX); Rondinelli dos Santos de Jesus (XXX.236.767-XX); Ronny Silva Sousa (XXX.681.861-XX); Roosevelt de Mendonca Anacleto (XXX.463.594-XX); Rosangela Ferreira Neumam (XXX.515.337-XX); Ruan Vinicius Fernandes da Silva (XXX.068.034-XX); Sabrina Elisa de Oliveira (XXX.882.996-XX); Samara Leticia de Melo Rodas Victor (XXX.922.094-XX); Samuel Marques Rocha (XXX.296.296-XX); Samuel Moura Alves (XXX.411.774-XX); Sanderson Rafael de Sousa Silva (XXX.078.934-XX); Sansislaini Gabriela Campos (XXX.306.656-XX); Sara Guilhermino dos Santos (XXX.967.904-XX); Sarita Candida Sant Ana (XXX.787.559-XX); Saulo Vitor Silva (XXX.333.884-XX); Sergio Pereira de Araujo (XXX.560.474-XX); Sergio Roberto de Sousa Freire (XXX.323.814-XX); Silvano Alves da Silva (XXX.275.154-XX); Silvia Mara Rocha (XXX.904.353-XX); Silvia de Oliveira Neto (XXX.090.744-XX); Simone Pereira de Azevedo Magalhaes (XXX.159.957-XX); Simplicia Luana Dantas (XXX.730.204-XX); Sirlan Fraga Andrade (XXX.628.426-XX); Sonara Cavalcante de Medeiros (XXX.109.346-XX); Soraia de Souza e Souza (XXX.561.792-XX); Stefani Franca Barbosa (XXX.112.222-XX); Sueli Santos da Conceicao (XXX.320.307-XX); Suzana da Silva Lacerda (XXX.938.904-XX); Suzana de Souza Fraga (XXX.345.579-XX); Suzane Zinger (XXX.814.017-XX); Suzanne Gomes Otoni (XXX.298.446-XX); Sylmara Daiany Silva (XXX.889.714-XX); Tailini Rodrigues Pego Machado (XXX.052.469-XX); Talita Pereira Carvalho (XXX.344.746-XX); Talita Tais de Sales Oliveira (XXX.517.674-XX); Talita Thomazini Carvalho (XXX.701.901-XX); Tamires Cardoso Santos (XXX.048.506-XX); Tassia Karina Walter (XXX.397.369-XX); Tatiana Cardozo Rosella (XXX.946.889-XX); Thainara de Almeida Silva (XXX.414.567-XX); Thais Barreto Santana (XXX.444.067-XX); Thais Helena Lopes Carvalho (XXX.232.799-XX); Thais Peregrino do Espirito Santo Guedes (XXX.529.887-XX); Thais Silva de Melo (XXX.813.316-XX); Thaisa Barbosa Ribeiro (XXX.697.476-XX); Thales Luiz de Oliveira Pessoa (XXX.570.054-XX); Thalisom Lopes Muniz (XXX.477.124-XX); Thalles Lopes do Nascimento (XXX.615.854-XX); Thalysson Diego Tiburcio de Souza (XXX.838.444-XX); Thamirys Paulino de Souza (XXX.332.932-XX); Thayrone Kleber Oliveira da Silva (XXX.714.174-XX); Theo Guilherme Miqueluzzi (XXX.352.179-XX); Thiago Oliveira da Silva (XXX.770.516-XX); Thiago Pinheiro dos Santos (XXX.690.706-XX); Thiago Santos dos Anjos (XXX.115.724-XX); Thiago Soares da Silva Pereira (XXX.487.537-XX); Thiago da Silva Bueno (XXX.661.919-XX); Thiago do Nascimento Moreira (XXX.580.037-XX); Tiago Gomes de Souza (XXX.874.893-XX); Timna Kivia Albino de Lima (XXX.000.654-XX); Valquiria Rosa de Souza (XXX.494.807-XX); Vanessa Barbosa (XXX.509.104-XX); Vanessa Karoline Teixeira Lins de Oliveira (XXX.771.427-XX); Vanessa Pacifico Santos (XXX.194.924-XX); Vanessa Santos Bessi (XXX.006.542-XX); Vanessa Teixeira Amaral (XXX.115.136-XX); Vanessa da Silva Bento (XXX.862.616-XX); Vanessa da Silva Ferreira de Melo (XXX.139.124-XX); Vanicleise dos Santos Silva (XXX.869.094-XX); Victor Alexandre Freire de Vasconcelos (XXX.635.544-XX); Victor Alexandre Santos de Carvalho (XXX.954.076-XX); Victor Emanuel Alves de Alcantara (XXX.931.354-XX); Victor Emanuel dos Santos Silva (XXX.580.934-XX); Victor Hugo Ribeiro Lima (XXX.315.816-XX); Victor Manoel Pereira Bezerra (XXX.500.634-XX); Victoria Lina de Castro Guimaraes (XXX.372.694-XX); Vinicius Aires Staub (XXX.389.979-XX); Vinicius Almeida Rodrigues (XXX.339.632-XX); Vinicius Fernando da Silva Oliveira (XXX.172.754-XX); Vinicius Gomes Cabral (XXX.391.596-XX); Vinicius de Brito Zambiazzi (XXX.150.049-XX); Virginia Ghenov Pimenta (XXX.172.236-XX); Vitor dos Santos Costa (XXX.814.787-XX); Vitoria Andrade da Silva (XXX.508.004-XX); Volni da Silva Junior (XXX.310.199-XX); Wagner Jose dos Santos (XXX.373.264-XX); Wagner Oliveira Silva (XXX.304.934-XX); Wagner Pereira Izidoro (XXX.069.129-XX); Wagner Santos de Souza (XXX.056.292-XX); Wallace da Silva Oliveira (XXX.384.362-XX); Walter Bruno Pereira Brito (XXX.161.704-XX); Weberti Cirilo Santos Silva (XXX.192.871-XX); Weilliane Enedina da Silva (XXX.512.344-XX); Welio Gomes Bezerra (XXX.632.924-XX); Wellington Marx Onajart Abilio de Souza (XXX.443.224-XX); Wellton Christian Baldaia (XXX.619.826-XX); Wellton de Oliveira Barbosa (XXX.941.262-XX); Welson Orlando Junior do Nascimento (XXX.001.714-XX); Wendy Almeida de Araujo Becker (XXX.239.871-XX); Wesley de Souza Tavares (XXX.939.886-XX); Weverton Ruan Castro Ferraz (XXX.545.372-XX); Willian Nobuo Guimaraes Kenmoti (XXX.318.786-XX); Wyllyan Marques Souza (XXX.882.894-XX); Yasmim Gouvea da Silva Nunes (XXX.107.346-XX); Yasmim Silva Raasch Pereira (XXX.513.787-XX); Ygor Alexandre Correia Soares da Rocha (XXX.029.354-XX); Yohanna Layssa dos Santos (XXX.090.814-XX); Yuri Santos Nunes (XXX.767.834-XX); Zaqueu Ribeiro Santos (XXX.694.056-XX); Zirlan Marques da Silva (XXX.018.334-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.